Tribunal: TJMT
Processo: 1005075-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005075-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (AGRAVANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (AGRAVADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), GUILHERME GOMES FERREIRA - CPF: 048.428.086-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125
, DO CPC
– DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

Ademais, mostra-se dispensável o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento promovido por COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos com Pedido de Tutela Antecipada n. 1031117-85.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por FABIO SILVA TEODORO BORGES, que indeferiu a denunciação à lide da empresa RCI Brasil.

Em suas razões, alega a agravante que requereu a denunciação à lide da empresa RCI Brasil, em razão de que foram relatados problemas na inicial em face do serviço prestado exclusivamente pela RCI Brasil, além de que, existem valores pleiteados na inicial que foram pagos exclusivamente à RCI Brasil.

Afirma que o Agravado imputa à Agravante fatos que não guardam relação direta com a mesma, todavia, decorrem da existência de relação de parceria comercial entre a Agravante e a RCI Brasil.

Informa que o contrato objeto da presente lide, celebrado entre Agravado e Agravante (CTRQ), trata-se de um típico contrato de “time share”, o qual, em suma, trata-se da aquisição de pontos por parte do Consumidor que são convertidos em hospedagens no complexo turístico da CTRQ.

Destaca que o próprio contrato prevê que os consumidores, no caso, o Agravado poderá optar por celebrar um segundo contrato diretamente com a empresa parceira RCI Brasil, contrato este que possibilitará que os pontos adquiridos junto a CTRQ poderão ser transferidos à RCI Brasil para serem utilizados em seus hotéis.

Reforça que o próprio Agravado traz aos autos comprovantes de pagamento de valores que são objeto do pedido de restituição de valores, contendo apontamentos diretos à RCI Brasil, guardando relação direta com os eventos narrados na inicial, desde a oferta dos produtos objeto da lide, até os serviços efetivamente prestados.

Requer seja concedido efeito suspensivo/ativo ao recurso e, no mérito, seja dado total provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão ora objurgada, no sentido de acolher o pedido de denunciação à lide da empresa RCI Brasil.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 162995669).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 166529150).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, aventada por FÁBIO SILVA TEODORO BORGES em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, com objetivo de resolver o contrato firmado para aquisição de produtos e serviços de hotelaria, cuja oferta não estaria sendo adimplida pela Ré.

O Magistrado a quo deferiu a tutela provisória para determinar que a Requerida COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), promova os atos necessários a suspensão dos contratos nº413-300.004 e nº 30015 firmados pelo Autor, devendo interromper as cobranças mensais consignadas ao cartão de crédito e conta bancária do Banco do Brasil da titularidade do Requerente, especialmente o VALOR DE R$135,16(cento e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), R$262,40(duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) e R$500,00(quinhentos reais) relativos à taxa de utilização de produtos e serviços cancelados meses antes pela Ré, se abstendo de realizar qualquer tipo de cobrança extrajudicial ou de lançar restrição cadastral proveniente da relação contratual sub judice, inclusive a importância emendada R$1.200,66, e sendo o caso, exclua no prazo de 24h (vinte e quatro horas) os dados do Autor, dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN, protestos e congêneres), restritiva em relação ao contrato indicado até ulterior deliberação, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa por dia de descumprimento que fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Citada, a parte Requerida apresentou contestação, requerendo, entre outros, a denunciação à lide da empresa RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA, porquanto o Autor pleiteia em sua inicial a restituição e valores que foram pagos exclusivamente e diretamente à RCI Brasil, bem como, de forma expressa, questiona serviços prestados pela referida empresa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de denunciação à lide porque o direito alegado pela requerida em face da denunciada pode ser exercido autonomamente, nos termos do §1º, do artigo 125, do CPC.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de
acolher a denunciação à lide.

Pois bem.

Sobre a denunciação à lide o Código de Processo Civil a admite em duas hipóteses, quais sejam:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Ou seja, a denunciação é um instituto que decorre do princípio da celeridade e economia processual, evitando-se que a parte derrotada tenha que propor nova ação contra o sujeito que está obrigado a lhe ressarcir regressivamente.

No entanto, quando houver possibilidade de comprometimento destes princípios, com a verificação de que o ingresso de terceiro no processo introduzirá fato novo, demandando dilação probatória diferente da que seria produzida na lide principal, deverá ser negada a intervenção.

Verifica-se da inicial do presente agravo de instrumento que em relação à pretensa denunciada, o agravante afirma que:

“(...) Percebe-se com clareza a aplicação do inciso III, do art. 125, do Código de Processo Civil na espécie, na medida em que a Companhia Thermas do Rio Quente A) o contrato objeto da presente demanda envolve a parceira comercial RCI Brasil, bem como os próprios certificados de hospedagem brinde recebidos pelo Agravado envolver ambas as Empresas; e B) em razão de que a parceira comercial entre as Empresas demanda solidariedade entre as mesmas em razão dos serviços prestados.”

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica tal hipótese, isso porque o simples e eventual direito de regresso não dá ensejo a tal espécie de intervenção de terceiro.

Nesse viés, seja porque não se trata de hipótese de intervenção obrigatória, seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção do litisdenunciante é afastar eventual responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade a terceiro, inadmissível, prima facie, a denunciação.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES. 3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto

é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes. 5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1635636/ES RECURSO ESPECIAL 2016/0237187-6, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 21/03/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO. EXEGESE DO ART. 70, INCISO, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação do art. 70 do Código de Processo Civil de 1973 e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a negativa de denunciação da lide à locatária impede eventual indenização regressiva, em caso de procedência do pedido, por terceiro que firmou contrato de locação e se responsabilizou integralmente pelos fatos derivados da locação e sublocação. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, no que se refere à alegação de denunciação da lide, expressamente consignou o seguinte: "Ora, não há relação jurídica entre o Condomínio do Shopping Center Ribeirão Preto e a Ambev a autorizar a pretendida denunciação da lide. Com efeito, as relações locatícias indicadas no recurso são irrelevantes e insuficientes para evidenciar o direito de regresso do Condomínio do Shopping Center diante da locatária Ambev e da sublocatária Center Service. Isso porque a causa de pedir da ação indenizatória, vale dizer, o ato ilícito narrado na inicial (injúria verbal praticada pelo funcionário da Center Service) contra os autores, é absolutamente estranho à relação de locação comercial, existentes entre o agravante e o litisdenunciado." (e-STJ, fls. 168/169, g.n.) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AREsp Nº 205.790 - SP (2012/0149332-0), Relator: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Julgado em 26/03/2018)

A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque a denunciação pretendida importaria em inserção de fundamento novo, atentando contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Ademais, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023